Tribunal: TJDFT
Processo: 0730992-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730992-62.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AUGUSTO PEREIRA GOMES AGRAVADO: DF HOSPITAL ODONTOLOGICO LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ AUGUSTO PEREIRA GOMES contra a decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da Vara Cível de Planaltina, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0711696-73.2021.8.07.0005 proposta por DF HOSPITAL ODONTOLÓGICO LTDA em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 136576566 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau não acolheu a impugnação à penhora apresentada pelo agravante e manteve a constrição efetivada sobre o veículo Gol VW/Gol 1.0, ano 2009/2010, placa JHQ 8G10 de sua propriedade. Em suas razões recursais (ID 39355017), o agravante argumenta que o veículo penhorado é instrumento de trabalho, uma vez que é representante comercial de uma empresa, conforme registro junto à Prefeitura do Município de Planaltina-GO, e necessita fazer visitas aos compradores dos produtos que comercializa. Obtempera que é através desse trabalho que obtém o sustento para si e sua família tratando-se, portanto, de bem impenhorável, conforme dicção do art.833, V, do Código de Processo Civil. Destaca a prescindibilidade do automóvel constrito ao exercício de sua atividade profissional, argumentando que a penhora inviabilizaria a sua subsistência e de sua família. Ao final, a agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a suspensão da penhora ou quaisquer atos de expropriação e de eventual restrição envolvendo o automóvel VW/GOL, 1.0, placa JHQ-8G10, ano 2009, modelo 2010. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão vergastada. Sem preparo, pois o agravante afirmou ser beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Em apreciação ao juízo de admissibilidade observa-se que o agravante, no processo originário pleiteou a gratuidade de justiça na petição de ID 117577023, pedido não apreciado pela d. Magistrada de primeiro grau. Na impugnação à penhora de ID 130212747, o executado alega que, por não ter havido o indeferimento do benefício pleiteado pelo Juízo a quo, deve se presumir o deferimento tácito da justiça gratuita. Apesar de tal requerimento não ter sido apreciado no primeiro grau, o agravante não fez nenhuma consideração a respeito nas razões recursais, limitando-se a expor, na petição de interposição do agravo de instrumento, que (não) houve recolhimento do preparo, em razão de o Agravante litigar sob o palio da AJG. É cediço que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio, sendo necessário, no entanto, o recolhimento das custas processuais enquanto não apreciado e deferido o pedido, sob pena de ser considerado deserto o recurso no caso de não recolhimento. Comungo do entendimento de que a necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, ao dispor que: O Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, de modo que seu deferimento deve ser motivado e fundamentado, não podendo ser considerado tacitamente ou de forma ampla e irrestrita. A presunção de necessidade da gratuidade de justiça é apenas relativa e é passível de ser desconstituída pelo juízo, quando existente nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para o seu deferimento, nos termos do inciso §2o do artigo 99 do Código de Processo Civil. Assim, a omissão do Juízo a quo não implica em deferimento tácito do benefício da gratuidade, o que é corroborado pelo entendimento colacionado nas ementas de julgados deste egrégio Tribunal, in verbis: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência reveste-se tão somente de presunção relativa, conforme se colhe da leitura do art. 99, § 2o e do art. 100, ambos do CPC, pois o pedido de gratuidade pode ser indeferido pelo magistrado, caso os elementos dos autos evidenciem que não há razão para a concessão do benefício. 2. A agravante, intimada para que comprovasse a sua condição de miserabilidade ou realizasse o recolhimento do preparo em dobro, limitou-se a sustentar que houve deferimento tácito da gratuidade. 3. No caso dos autos, embora a Defensoria Pública esteja patrocinando a agravante, deve demonstrar a necessidade do benefício ou recolher as custas em dobro, sob pena de deserção. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1314423, 07098389020198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PREPARO. DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO. NÃO ATENDIDA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DESERÇÃO. 1. O recolhimento do preparo é condição de admissibilidade do recurso, porquanto deve ser comprovado no ato da sua interposição ou que seja recolhido em dobro no prazo de 5 dias úteis da intimação, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 1.007, §4o, e 932, inciso III e parágrafo único, do CPC. 2. Regularmente intimado da necessidade de recolhimento do preparo, diante do indeferimento da gratuidade de justiça, o recorrente quedou inerte, razão pela qual o não conhecimento da apelação é medida que se impõe. 3. Não se vislumbra, nas razões do agravo interno, qualquer alusão a alterações fáticas ou jurídicas hábeis a ensejar a modificação do entendimento já explicitado. 4. Conforme entendimento já exarado pelo Colendo STJ, "a não apreciação de pedido de assistência judiciária gratuita não significa deferimento tácito, pois o julgador tem o dever de fundamentar suas decisões. (AgRg no AREsp 583.394/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 20/11/2014)". 5. Agravo interno conhecido e improvido. (Acórdão 1273357, 07324380520198070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no PJe: 25/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. Dessa forma, em sede recursal, caberia ao agravante pleitear a concessão da gratuidade de justiça, instruindo o agravo de instrumento com os documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira alegada, ou recolher o preparo do recurso. No entanto, o agravante não requereu a concessão da gratuidade de justiça e, tampouco, promoveu o recolhimento do preparo. O Código de Processo Civil, ao dispor sobre o recolhimento do preparo, estabelece: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4° O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Por essas razões, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de setembro de 2022 às 11:04:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora